Tribunal: TJES
Processo: 0007455-18.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007455-18.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COLORA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
APELADO: UESLEI FRANCO OLIVEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 475, do CC, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

2. No caso concreto, as provas produzidas demonstram o inadimplemento da recorrente quanto à prestação do serviço de confecção e instalação da marquise, haja vista os vazamentos e acúmulo de água no forro em dias de chuva.

3. É devida a restituição dos valores pagos pelo recorrido pela inexecução do serviço, a título de perdas e danos.

4. A opção do recorrido pela resolução da avença acarreta, em consequência, o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, como não é possível aferir das provas produzidas o valor dos materiais utilizados pela recorrente na confecção da marquise, à época, a questão deve ser solvida em sede de liquidação de sentença.

5. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007455-18.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : COLORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

ADVOGADA : CLÁUDIA MARIA SCALZER

RECORRIDO : UESLEI FRANCO OLIVEIRA

ADVOGADOS : ANDRÉ MACHADO GRILO E

EDUARDO SANTOS SARLO

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à ocorrência ou não de inadimplemento na prestação de serviços, com a possibilidade de rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

Para uma melhor contextualização dos autos, esclareço que se cuida de demanda proposta pelo Apelado objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado com a Apelante, além da restituição dos valores pagos e indenização pelos danos morais sofridos.

O Apelado narrou, na inicial, que no dia 15.05.2017, contratou com a Apelante serviços de confecção e instalação de uma marquise e de uma fachada em ACM para o seu Centro de Estudos de Línguas de Vitória Ltda, pelo valor total de R$ 25.450,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 6.362,50 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Aduziu que, em relação à instalação da marquise, ocorreram diversos problemas, dentre eles, vazamentos em dias de chuva, bem como acúmulo de água na parte superior e no seu interior, sendo que ao longo de 08 (oito) meses solicitou através de telefones e mensagens os devidos reparos pela Apelante, não sendo atendido.

Acrescentou que após notificação extrajudicial, a Apelante compareceu ao estabelecimento para fazer reparos, mas não terminou o serviço e as falhas permaneceram, o que também lhe acarretou diversos dissabores.

Assim, requereu a procedência dos pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços, com a restituição do valor referente à confecção e instalação da marquise, no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e a indenização pelos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 02/11).

Em sua defesa, a Apelante arguiu preliminar, e, no mérito, refutou os termos da inicial, asseverando que o serviço foi realizado nos moldes contratuais e de acordo com as exigências do Apelado, mesmo não apresentando este último o projeto gráfico, inclusive, efetuando os reparos solicitados (fls. 46/56).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviço, condenando a Apelante a restituir o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), bem como condenando reciprocamente as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 128/131).

Não se conformando, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) executou o contrato de acordo com os pedidos do Apelado; (ii) o Apelado não apresentou qualquer projeto; (iii) não teve culpa quanto aos problemas de infiltração, quedas, goteiras alegados pelo Apelado; (iv) os únicos problemas na marquise referem-se à aplicação de manta para impedir a entrada de água na região próxima à escada, ao levantamento das telhas do passadiço e aplicação de manta e à troca dos forros de PVC danificados e os de cor diferente; (v) é indevida a devolução integral do valor do serviço, implicando o enriquecimento ilícito do Apelado; (vi) há culpa concorrente do Apelado, e (vii) devem ser descontados os materiais empregados na marquise, ou, ao menos, fixado o ressarcimento em 30% (trinta por cento) do valor contratado (fls. 149/173).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 179/183).

Pois bem.

De partida, é importante consignar que nos contratos sinalagmáticos, como no presente caso, há o estabelecimento de direitos e deveres para ambas as partes.

Na hipótese de descumprimento contratual, prevê o disposto no art. 475, do CC, que
[...]
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
[...]
.

A análise dos autos revela ser incontroversa a relação contratual entre as partes, acerca da confecção e instalação da marquise no estabelecimento comercial, de acordo com a cláusula 1ª, do contrato:

“
CLÁUSULA 1 ° - DO OBJETO DO CONTRATO
.

É objeto do presente contrato a produção e instalação das seguintes

peças:

PRODUTO N°1: MARQUISE

Especificação:

Testeira em estrutura metálica em cantoneira de sustentação chumbada

por Parabold, com parte frontal em ACM vermelho, e a parte de cima eia

telha galvanizada. A parte de baixo em PVC 18em.

Formato: 50 m

Valor Total: L$ 12.500,00” (fls. 17/18)

De igual modo, as partes não controvertem quanto ao pagamento pelo Apelado dos serviços contratados.

Por seu turno, a própria Apelante admite na contestação, no documento de fl. 24 e nas razões recursais, que após a instalação da marquise, retornou ao estabelecimento comercial para identificar e solucionar as falhas, sendo necessários os seguintes reparos:
[...] aplicação de manta para impedir entrada de água na região próxima à escada, levantamento das telhas do passadiço com aplicação de manta e troca dos forros de PVC danificados e os de cor diferente [...]
.

Nesse escólio, a questão consiste em decidir se o contrato restou efetivamente cumprido pela Apelante, e se esta possui a responsabilidade de efetuar os pagamentos discriminados na sentença.

O documento de fl. 24 e as mensagens constantes da fl. 26 evidenciam que a data para o início dos reparos foi remarcada diversas vezes, sem notícias da sua solução.

As imagens e vídeos juntados pelo Apelado comprovam as falhas na execução do serviço contratado, com vazamento e goteiras vindos da marquise.

De acordo com os depoimentos das testemunhas, é notório que a marquise apresentou problemas relacionados a vazamentos e acúmulo de água no forro em dias de chuva, desde o início da instalação, sem que o problema tivesse sido resolvido.

A testemunha Thúllyo Limar Daver e Sousa afirmou que:

[...] trabalhou na escola CCAA desde 2001 até final de setembro de 2019; Que acompanhou a obra objeto da presente lide; Que na primeira chuva após a instalação da marquise foi apresentado acúmulo de água e goteiras; Que realizou comunicado à empresa requerida, por telefone e e-mails, informando os problemas que estavam sendo apresentados com as chuvas; Que foram realizados vários chamados em razão de várias vezes ocorrerem os vazamentos com as chuvas; Que por algumas vezes, compareceram tanto o representante da empresa requerida, como o pessoal da manutenção, em razão dos chamados, para tentar resolver o problema dos vazamentos;
Que os problemas não foram resolv
idos
;

Que foram levantadas hipóteses quanto ao proble
ma
mas nunca f
oi
sanado
o problema
definitivamente;
Que até a saída do depoente da empresa, o problema objeto da lide permanecia; Que as fotografias de fls. 90/93 foram tiradas pelo próprio depoente; Que informa que chegaram para trabalhar certa manhã, após um dia de chuva, e o forro estava formando uma espécie de barriga, com água; Que não se recorda exatamente se uma peça do forro já havia caído; Que as demais foram retiradas para evitar algum acidente [...] (fl. 111)

Da mesma forma, a testemunha Valdinéia Magnoni Venturin destacou que:

[...] é mãe de aluno na escola de inglês CCAA, em Jardim da Penha; Que frequenta a escola há mais de 10 anos; Que se recorda quando da realização da obra objeto da presente lide; Que em dias de chuva, a depoente costuma buscar seu filho na escola CCAA, e presenciou goteiras na marquise, bem como barrigas no forro; Que esses dias, chegando à escola, em razão das chuvas, chegou a abrir o guarda-chuva para passar embaixo da marquise [...] (fl. 112).

A Apelante insiste na tese defensiva de que executou o contrato de acordo com as exigências do Apelado, o qual teria solicitado que a obra fosse feita igual à farmácia Drogasil, embora não tivesse apresentado qualquer projeto gráfico. No entanto, a assertiva não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque o instrumento firmado entre as partes, em momento algum, menciona que a execução dos serviços estaria condicionada à apresentação de projeto gráfico.

A própria Apelante confeccionou esboço da marquise, com especificações de metragem e material a ser usado (fls. 69/70).

Bem por isso, não pode a Apelante alegar, em verdadeira inovação recursal, que o Apelado deixou de apresentar alvará de aprovação de projeto junto ao município de Vitória. Afinal, isso não impediu a formalização do contrato e o recebimento de valores pelo serviço contratado.

Como fundamentado pelo Magistrado
a quo
,
[...] a requerida deveria, então ter informado ao autor que não faria o serviço de instalação da marquise naquelas condições propostas, pois o serviço não ficaria bem feito. Todavia, gerou expectativa no requerente de que o serviço seria realizado sem nenhuma intercorrência, o que não aconteceu [...]
(fl. 129v.).

Nessa toada, não há dúvidas de que a Apelante faltou com o dever de probidade e boa-fé que se espera da relação jurídica (art. 422, do CC), descumprindo a sua parte no contrato.

E nos termos do art. 475, do CC, o inadimplemento justifica o pedido de resolução do contrato, cabendo a indenização por perdas e danos.

Neste ponto, tendo o Apelado optado pela resolução da avença, deve ser operada, como consequência da dissolução do contrato, a eficácia restituitória, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

A sentença recorrida condenou a Apelante a restituir o Apelado do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do serviço da marquise.

Ocorre que, como foi resolvido o contrato, tanto a Apelante quanto o Apelado devem restituir, respectivamente, o preço e o bem recebidos em face do ajustado, para a manutenção do equilíbrio no contexto contratual, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

Por esse raciocínio, concluo estar em parte com razão a Apelante em também ser reconduzida ao
status quo ante
, prestigiando-se a justiça comutativa. Contudo, como não é possível aferir das provas produzidas o valor dos materiais utilizados pela Apelante na confecção da marquise, à época, a questão deve ser solvida em sede de liquidação de sentença.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando em parte a sentença que determinou a resolução do contrato, para, consequentemente, reconhecer o retorno das partes ao
status quo ante
, a ser apurado em liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0007455-18.2018.8.08.0024_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Colora Comunicação Visual Ltda. - ME
(fls. 149/173), ver reformada a sentença (fls. 128/131) que, em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c reparação de danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e determinar a restituição de R$ 12.500,00 ao apelado.

O

eminente
R
elator

conferiu

provimento ao recurso
para reformar em parte a r. sentença e determinar a restituição do bem recebido, sob pena de enriquecimento ilícito, reconduzindo as partes ao
status quo ante
.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
condutor
,
conforme passo a explanar
.

Segundo se depreende, as partes celebraram contrato misto de fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo qual a apelante se comprometeu a fabricar e instalar marquise e fachada em estabelecimento educacional do recorrido, mediante pagamento de R$ 25.450,00.

O apelado ingressou com a ação para
rescisão parcial do negócio jurídico
, relativamente ao produto marquise, sob a alegação de falhas na fabricação da estrutura e na execução do projeto, de modo que a coisa adquirida não atenderia à finalidade proposta por apresentar infiltrações e vazamentos.

Com efeito, os elementos de prova coligidos atestam a existência dos vícios narrados na exordial, observados pouco tempo após a execução do contrato, e que não foram solucionados a contento pela recorrente nas visitas técnicas destinadas ao reparo (fl. 24/27).

No caso, os defeitos ocultos, alusivos à infiltração e comprometimento da segurança, inserem-se na definição de
vícios redibitórios
, ao passo que diminuem o valor ou prejudicam a utilização da coisa recebida por força de contrato comutativo, na esteira do
caput
do art. 441 do Código Civil:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Sem embargo, as consideráveis infiltrações na marquise, aliadas ao desprendimento parcial do forro de PVC por acúmulo de água (fl. 93) tornam a coisa imprópria ao uso que se destina e diminuem o valor.

Nessa hipótese, escorreita a r. sentença ao reconhecer o inadimplemento da apelante em virtude dos vícios na instalação ou na produção da marquise, fazendo-se devida a restituição da quantia de R$ 12.500,00.

Entretanto,
assiste razão à apelante quanto ao pedido alternativo de
restituição
dos materiais
empregados
(fl. 173), por se tratar de contrato oneroso e comutativo, segundo o qual as obrigações se equivalem.

Sob esse prisma, deve-se preservar a estrutura sinalagmática do negócio jurídico, estabelecida pela proporcionalidade das prestações da relação jurídica obrigacional complexa, sob pena de onerosidade excessiva a uma das partes.

Segundo a minuta contratual de fl. 17, empregou-se considerável quantidade de materiais para fabricação de ampla estrutura de 50 m2, elaborada com componentes metálicos, alumínio composto (ACM), telhas galvanizadas e forro de PVC, materiais que podem vir a ser reutilizados pela apelante em sua atividade econômica.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho integralmente o voto condutor para

dar
provimento
ao recurso
.

É como voto.